Tribunal: CARF
Processo: 10711.720582/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10711.720582/2011-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.921 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CONQUEST LOGÍSTICA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720582/2011-42
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720582/2011-42

procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-096.870 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 095 a 100)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 10/04/2018, por meio Intimação ECOB no
318/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos - SP, como se atesta no Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 104), a recorrente apresentou tempestivamente seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 118 a 122) em 17/04/2018, como se atesta no Termo de Solicitação de
Juntada (doc. fls. 105).
Em seu Recurso, a agente de carga contesta a decisão de primeira instância
basicamente repisando o que já afirmara na Impugnação, alegando em síntese, que:
i.
a carga foi embarcada no exterior em navio de bandeira estrangeira, cuja
atracação/chegada no primeiro porto brasileiro deu-se em 24/11/2008 -
07:54 horas, no porto do Rio de Janeiro, e a empresa jamais teria deixado
de registrar as informações vinculadas ao CE-Mercante Agregado (House)
a que estava obrigada;
ii.
da simples leitura do inciso II do art. 50 da IN RFB n° 800/2007 e seu
caput, sem necessidade de qualquer esforço adicional, se veria
cristalinamente que “o prazo, supostamente não atendido pela
impugnante, estende-se desde as 48 horas de antecedência a atracação do
navio, prazo este determinado pelo inciso III, art. 22 da IN RFB 800/2007,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720582/2011-42

até a desatracação do veiculo transportador em porto nacional, condição
esta vigente apenas e tão somente até 31/12/2008”;
iii.
a própria Autoridade Aduaneira teria afirmado que o registro de
informações vinculados ao CE Master/Filhote se deu no dia 24/11/2008 às
9:40:47 horas “e, portanto, antes da desatracação do veiculo
transportador conforme determina o Art. 50° , Inciso II, da IN 800/2007”
(grifei), sendo “inevitável concluir que a empresa, ora recorrente,
CONQUEST - Logística e Consultoria Aduaneira Ltda., promoveu o
registro de informações, e o fez anteriormente a desatracação do veiculo
transportador, e, portanto, tem-se o estrito cumprimento do prazo
normativo”, não cabendo qualquer alegação de descumprimento de
obrigação tributaria acessória.
Nesses termos, entende “demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, faço a análise da questão.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720582/2011-42

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que em sua
Impugnação de fls. 029 a 034, a recorrente defendeu a inocorrência da infração tipificada no
Auto de Infração, fundamentando que as informações exigidas teriam sido rigorosamente
prestadas dentro do prazo estabelecido (fls. 031 e ss. – grifos nossos):
“A autoridade aduaneira afirma no auto de infração 0717600/00064/11 que se impugna
através da presente, que o agente de carga teria incluído as informações no sistema
somente as 09:40 horas do dia 24/11/2008 e, portanto, após a atracação do veiculo
transportador. Vê-se portanto, que o impugnante, registrou as informações necessárias
no Siscomex Carga.
A referida autoridade destaca ainda que o "Art. 50, inciso II, da IN RFB 800/2007
determina o prazo para a prestação das informações em vigor até 31 de dezembro de
2008."
(...)
Da simples leitura do inciso II do art. 50 da IN RBF 800/2007 e seu caput, sem
necessidade de qualquer esforço adicional, vê-se cristalino e translúcido que o prazo,
supostamente não atendido pela impugnante, estende-se desde as 48 horas de
antecedência a atracação do navio, prazo este determinado pelo inciso III , art. 22 da
IN RFB 800/2007, até a desatracação do veículo transportador em porto nacional,
condição esta vigente apenas e tão somente até31/12/2008.
Consoante a tela de consulta que se extrai do Sistema Mercante (doc. 6), o veiculo
transportador desatracou do porto do RIO DE JANEIRO efetivamente as 17:23 horas do
dia 25 de novembro de 2008. Afirma a autoridade aduaneira que o registro deu-se no dia
24 de novembro de 2008 , as 9:40:47 horas.
Inevitável concluir que o registro de informações vinculados ao CE Master/Filhote
—130805218678610 promovido pela empresa CONQUEST - Logística e Consultoria
Aduaneira Ltda., foi realizada anteriormente a desatracação do veiculo
transportador, e portanto tem-se o estrito cumprimento do prazo normativo, e
desta forma não cabendo qualquer penalização contra empresa ora impugnante”.

Tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720582/2011-42

suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a possibilidade de que a informação exigida pudesse ter sido prestada
tempestivamente seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto do presente
contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ser omisso na análise deste argumento, como se
observa nos fundamentos do voto condutor do julgado (fls. 099 e ss. – destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720582/2011-42

inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo
Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital